Tribunal: TJMT
Processo: 0001797-52.2019.8.11.0005
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001797-52.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[THALLYS MICHAEL DA SILVA - CPF: 047.239.641-26 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), JEAN CASTRO DE LARA - CPF: 053.013.461-64 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NIVALDO GOMES DA SILVA - CPF: 052.098.331-94 (VÍTIMA), CRISTHIAN CALCIOLARI DE SOUZA - CPF: 017.137.811-31 (ASSISTENTE), ADELSON ALVES BRITO - CPF: 030.027.666-40 (ASSISTENTE), MAYCON DAVID ZANETTI - CPF: 034.075.071-51 (ASSISTENTE), CLEBERSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 801.806.711-20 (ASSISTENTE), SAMUEL DA SILVA ARAUJO FILHO - CPF: 062.328.281-00 (ASSISTENTE), ERWIN GLAUCO RIBEIRO DOS SANTOS VASCONCELLOS - CPF: 054.714.771-62 (ASSISTENTE), CONSTANTINA CASTRO DE OLIVEIRA - CPF: 513.055.181-87 (ASSISTENTE), GILMAR PAIVA DE AMURIM - CPF: 495.944.001-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JADSON PEDRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E DISSIMULAÇÃO E EMBOSCADA - CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1)
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AFRONTA AO ART. 479 DO CPP
- INOCORRÊNCIA - PROVAS ANEXADOS AOS AUTOS DENTRO DO PRAZO LEGAL - 2)
ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - NOVO JULGAMENTO
- IMPROCEDÊNCIA - ACERVO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR A DECISÃO PROLATADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO - SOBERANIA DOS VEREDITOS - 3)
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DA TENTATIVA NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3
- VIABILIDADE - FRAÇÃO MÍNIMA CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO DEMONSTRADO O RISCO DE MORTE - PENA REDIMENSIONADA - 4) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1) Não há que se falar em nulidade da sentença uma vez que o órgão ministerial apresentou aos integrantes do Conselho de Sentença material correspondente ao relatório do laudo pericial anexados aos autos dentro do prazo legal do art. 479 do Código de Processo Penal. Além disso, houve migração do processo físico ao Sistema Pje, tendo a defesa registrado ciência no dia com certa antecedência, contudo, quedou-se inerte acerca dos documentos acostados ao sistema virtual.

2) Havendo plausibilidade na tese sustentada pela acusação, a decisão do Júri que, com supedâneo nos elementos constantes dos autos, opta por uma das versões apresentadas, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando a decisão dos jurados é arbitrária e totalmente dissociada do conjunto probatório, sob pena de violar a soberania dos veredictos (art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea ‘c’, da CRFB). Destarte, havendo elementos probatórios que subsidiem o édito condenatório reprochado, é descabido cogitar a anulação do veredito do Tribunal do Júri (Enunciado Orientativo n.º 13 da TCCR do TJMT).

3) É sabido que o
quantum
de diminuição da pena pela tentativa guarda relação com o
iter criminis
percorrido pelo agente.
In casu
, o d. sentenciante fixou o patamar mínimo sem qualquer fundamentação para tanto e, embora as lesões sofridas pela vítima, o laudo pericial aportado aos autos atesta que a mesma não correu risco de morte, razão pela qual permite-se acolhimento do pedido defensivo para redução da pena na fração máxima de 2/3.

4) Recurso parcialmente provido em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto pela defesa de
Thallys Michael da Silva
e
Jean Castro de Lara
, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Diamantino/MT, nos autos n. 0001797-52.2019.8.11.0005, código 136314, que atento à decisão emanada pelo Conselho de Sentença, os condenou pela prática do delito tipificado no art.
121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal,
à pena de
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado
e
08 (oito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime fechado, respectivamente
(id. 44696890).

Inconformada, nas razões recursais de id. 48999181, a defesa busca a reforma da sentença suscitando
preliminar
de
nulidade do julgamento do Tribunal do Júri
,
por suposta violação ao art. 479 do Código de Processo Penal
, porquanto não fora apresentada a integralidade das provas no feito, tal como exibido aos jurados em sessão plenária e que tais provas só foram conhecidas pela defesa dois dias antes do júri.

No mérito, pleiteia que os apelantes sejam submetidos a
novo julgamento aduzindo que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos
e, subsidiariamente que
a minorante da tentativa
(inciso II do art. 14 do Código Penal)
seja aplicada em seu patamar máximo
(id. 48999181).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
improvimento
do recurso (id. 50976044).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Siger Tutiya, é pela
rejeição da preliminar
de não apresentação da integralidade das provas. No mérito, pelo
parcial provimento do recurso
, tão somente para
aplicar a fração máxima de redução (2/3) prevista no artigo 14, parágrafo único
, do Código Penal. (id. 85113999).

É o relatório.

Remeta-se ao douto Revisor.

V O T O R E L A T O R

Segundo articulado na denúncia, no dia 05/02/2019, em frente a empresa Amaggi/Bunge, nas margens da BR, e proximidades do "Bar da Lê", bairro Novo Diamantino, nesta comarca e cidade de Diamantino/MT, Thallys Michael da Silva, vulgo "Mano Thallys ou Negão", e Jean Castro de Lara, vulgo "BT", conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo com
animus necandi,
por motivo torpe e mediante dissimulação e emboscada, tentaram matar a vítima Nivaldo Gomes da Silva, mediante disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões corporais descritas, apenas não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

Consta da prefacial que a vítima prestava serviços de mototaxista, sendo que no dia fatídico Jean Castro, utilizando o aparelho pertencente a sua genitora, contatou a vítima solicitando transporte de uma pessoa que o aguardaria em frente à empresa Bunge, situada no bairro Novo Diamantino. Enquanto a vítima aguardava o suposto passageiro, suspeitos chegaram em uma motocicleta, ambos portando arma de fogo, abordaram Nivaldo Gomes e exigiram que ele descesse de sua motocicleta, ação que foi atendida.

Em continuidade, os acusados efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra o ofendido, que correu do local, ocultando-se por baixo de caminhões que estavam estacionados nas proximidades; após os increpados se evadiram na motocicleta. O ofendido foi atingido na região do terço superior do braço direito, face dorsal da mão direita e terço inferior do antebraço direito.

Aflora ainda no caderno informativo que os denunciados integram a facção criminosa denominada Comando Vermelho (CV), que nesta cidade é chefiada pelo increpado Thallys Michael da Silva, vulgo "Mano Thallys ou Negão", “
de modo que a motivação do crime se deu porque o ofendido deixou de prestar serviços à referida organização, o que levou os suspeitos a acreditarem que a vítima delatava suas práticas delitivas aos policiais. Outrossim, evidencia-se que o crime de homicídio tentado foi cometido mediante dissimulação e emboscada, porque a vítima foi atraída ao local de execução acreditando que, realizaria serviços de mototáxi”
(Denúncia aditada – id 35329912, págs.62/65).

Diante de tais fatos, foram os réus denunciado e, submetidos ao Conselho de Sentença, foram condenados pela prática do delito previsto no art. 121, § 2°, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, contexto em que exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise dos pleitos defensivos.

1)

Preliminar de nulidade da sentença por inobservância ao art. 479 do Código de Processo Penal

Antes de adentrar no mérito da insurgência, a defesa suscita nulidade da sentença proferida pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que o representante do órgão ministerial não apresentou as provas pormenorizadas no feito, segundo exibiu aos jurados na sessão plenária e porque só teve conhecimento de tais documentos em 25/11/2020 (id. 44391501 e 44391503), dois dias antes do júri, sendo que ainda não tiveram possibilidade de acessar os documentos através dos links apresentados, o que vai de encontro com o estabelecido com o art. 479 do CPP.

Assim, reforça a defesa que
“a representante do Ministério Público não juntou os documentos aos autos já resumidos, conforme foram apresentados aos jurados, documentos já degravados para acompanhamento dos áudios”
(id. 48999181).

Não obstante a irresignação, a preliminar
desmerece acolhida
, vez que analisados os autos não se verificou a violação ao artigo invocado, o qual dispõe que:

“Art. 479.
Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis
, dando-se ciência à outra parte. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008). Parágrafo único. Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croqui ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados
”.

Isso porque, o conteúdo do laudo nº 2.10.2019.37698-01 foi juntado na data de 11/02/2020, conforme folha de andamento processual de id. 35329899, fl. 06, e anexado aos no id. 35329912, fls. 97/103, sendo que julgamento do Tribunal do Júri estava designado para o dia 27/11/2020 e até porque tais documentos se encontravam nos autos, segundo, afirmação do próprio defensor deles tomou conhecimento dois dias antes da sessão plenário do júri.

No dia 24/11/2020, o Ministério Público constatou que as mídias ópticas anexas ao referido laudo encontravam-se corrompidas e por isso encaminhou e-mail a Gerência de Perícias de Computação solicitando o envio do material existente nas mídias (id. 80557522), o qual diante da urgência, disponibilizou nos autos o link especifico para acesso ao conteúdo do laudo (id. 80557522), bem como remeteu o link ao e-mail da Vara Criminal (dia.criminal@tjmt.jus.br), a fim de possibilitar a prévia verificação de acesso (id. 44387479).

Como bem pontuado pelo juízo
a quo,
os pedidos das defesa, de impugnação documento de id. 44387479 alegando que o conteúdo do link não fora juntado ao Pje e de questionamento do documento apresentado aos jurados pela Promotora de Justiça, foram indeferidos, pois este
material apresentado correspondia ao relatório do laudo pericial nº 2.10.2019.37698-01 já anexados aos autos dentro do prazo legal, com ciência da defesa
, de modo que não é verdadeira a alegação de que os recorrentes e o seu advogado foram surpreendidos em plenário.

Na oportunidade também evidenciou a ocorrência da migração do processo físico ao Sistema Pje no dia 22/07/2020, tendo a defesa registrado ciência no dia 24/09/2020 e quedando-se inerte acerca dos documentos acostados ao sistema virtual, bem como que a defesa teve pleno acesso aos autos físicos, que já contavam com a prova em questão.

Não bastasse, a
defesa dos apelantes tomou ciência da juntada do documento contendo o link de acesso ao conteúdo do laudo pericial e nada questionou
, não havendo, portanto, que se falar em nulidade.

Ademais, no que se refere a tese de que não foram apresentadas as provas pormenorizadas no feito, consoante exibiu a procuradoria aos jurados na sessão plenária, porquanto já degravados para acompanhamento dos áudios, como assinalado pela d. Procuradoria
“os apelantes estão representados por advogado constituído aos autos, sendo que poderia promover a degravação dos áudios por conta própria. Convém lembrar que a prova oral pode ser reproduzida em plenário, como de fato ocorreu”.

Por tais exposições
rejeita-se
a preliminar.

2)

Da decisão manifestamente contrária à prova dos autos

Quanto ao mérito, a defesa dos apelantes sustenta a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, sob o argumento de que que não restou demonstrado em nenhum momento durante a instrução processual que foram os apelantes que efetuaram os disparos que atingiram Nivaldo Gomes da Silva.

A respeito da tese ora suscitada, urge consignar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo e. Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autorizam a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante nos autos
. Daí dizer tratar-se de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Nesse sentido, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado a Corte revisora cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos vereditos
, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea “
c
”, da Carta Magna.

A propósito,
Enunciado Orientativo n.º 13
/TCCRMT, manifesta que
“13. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017
).

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que,
existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório processual,

deve ser preservada a decisão dos jurados, soberana por força constitucional.

Assim, o recurso de apelação interposto com fulcro no art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPP, não autoriza que o Tribunal
ad quem
anule julgamento realizado pelo Tribunal do Júri simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório processual, deve ser preservada a decisão dos jurados, soberana por força constitucional.

Com efeito partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso em exame, em que pese a irresignação defensiva, após analisar detidamente os elementos de cognição coligidos ao caderno processual, verifica-se que a pretensão defensiva não merece prosperar, porquanto há respaldo bastante nos autos para amparar o reconhecimento da autoria delitiva e a subsequente condenação dos apelantes pelo crime que restaram condenados.

Conforme documento de id. 44647867, e. Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da comarca de Diamantino, após votação dos quesitos, por maioria, reconheceu os apelantes como os autores do homicídio qualificado tentado em face da vítima Nivaldo Gomes da Silva, em razão das provas constantes dos autos.

Nesse sentido, infere-se que
Nivaldo Gomes da Silva
, vítima, em juízo e na sessão plenária afirmou que os executores do delito em tela foram os increpados.

O investigador
Adelson Alves Brito
acrescentou que na delegacia de polícia a vítima lhe informou que prestava serviços ao réu Thallys, integrante do Comando Vermelho, realizando depósitos na lotérica, mas que deixou realizar estes serviços ao imputado, razão pela qual o grupo criminoso ficou insatisfeito, passando a acreditar que ele estaria repassando informações sobre as práticas criminosas do grupo.

A testemunha
Cristhian Calciolari de Souza
, policial militar, declarou em juízo que a equipe policial compareceu ao local dos fatos após o recebimento de informações sobre uma troca de tiro. Na localidade, visualizou uma motocicleta caída em frente ao “Bar da Lê” e a vítima a cerca de 300 metros, alvejada, em meio aos caminhões estacionados. Informou ainda que na ocasião a vítima disse ter recebido uma ligação para efetuar uma
“corrida”
, mas quando se dirigiu ao local combinado, foi atingido pelos disparos, sendo que os tiros partiram de dois indivíduos em uma motocicleta, mas que um dos executores teria descido e continuado a investida, momento em correu rumo aos caminhões. Sobre o local onde os fatos ocorreram, disse a testemunha ser isolado e afastado da cidade.

Em paridade, foram as declarações de
Erwin Glauco Ribeiro
, policial militar.

Destarte, no contexto apresentado, por mais que os acusados tenham negado a prática do delito que lhes é imputado e a defesa tenha sustentado não haver comprovação nos autos de que foram os apelantes os responsáveis pelos disparos que atingiram Nivaldo Gomes, é certo que
a prova produzida sob o crivo do contraditório confirma de forma satisfatória os indícios de autoria colhidos na fase investigativa,
mostrando-se apta para
embasar a decisão tomada pelo corpo de jurados, de modo que
não há falar em carência de lastro probatório e, muito menos, em deliberação contrária aos elementos probantes constantes no caderno processual.

Na verdade, constata-se que a
Corte popular apenas optou por uma das versões amparadas pelo conjunto probatório
, concluindo pela comprovação da materialidade e da autoria delitivas, bem como pela incidência das qualificadoras do motivo torpe, dissimulação e emborcada. E
havendo elementos probantes que subsidiem o
decisum
prolatado pelo Conselho, em respeito ao princípio da soberania dos vereditos,
revela-se descabido alterar esta decisão.

Nesse sentido é a jurisprudência dominante;
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, §2º, INCISOS I E III DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO DE PROVAS QUE CONFORTAM A TESE ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE NÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.
Somente se anula a decisão do Tribunal do Júri quando manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, § 3.º do CPP). Tendo os jurados optado por uma das versões constantes dos autos, não se pode cogitar em anulação do julgamento
. Recurso desprovido”. (TJMT, Ap 60423/2014, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 12/06/2015).

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO – DECISÃO SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO DOS JURADOS – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS (...) 1. As decisões do Tribunal do Júri somente podem ser desconstituídas em grau de recurso quando manifestamente divorciadas das provas existentes nos autos,
não sendo passível de anulação o decisum por meio do qual os jurados, com base nos elementos probatórios reunidos durante a instrução criminal, acolheram uma das versões verossímeis apresentadas pelas partes, no sentido de reconhecer a existência material do crime, a autoria imputada ao agente, bem como a qualificadora
da torpeza para o homicídio praticado, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5°, inciso XXXVIII, da Constituição Federal). (...)”.
(TJMT, Ap 60418/2014, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/02/2015, Publicado no DJE 13/02/2015).

Desta feita, não se acolhe o pedido de novo julgamento.

3)
Do aumento da fração de diminuição da pena em razão da tentativa

P
or fim, requer a defesa que o
quantum
de diminuição de pena decorrente da tentativa se dê na
fração máxima de 2/3

(art. 14, II, do CP), porquanto a escolha do patamar mínimo foi realizada sem qualquer fundamentação e as lesões causadas na vítima não a expuseram a perigo de morte.

Nesse aspecto, a pretensão
merece prosperar
.

Em relação à redução da pena em função da causa geral de diminuição relativa à tentativa, assim discorreu o d. sentenciante:

“(...) Em relação à segunda fase não incidem atenuantes, porém incide agravante de reincidência, razão pela qual fixo provisoriamente a pena em 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena, porém
incide a causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal. Assim fixo a pena em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão
.

Desta feita, torno a pena concreta e definitiva em desfavor de
THALLYS MICHAEL DA SILVA
, no patamar de
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão
(...)

Em relação à segunda fase, não incidem atenuantes e agravantes, razão pela qual fixo provisoriamente a pena em 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena, porém
incide a causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal. Assim fixo a pena em 08 (oito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Desta feita, torno a pena concreta e definitiva em desfavor de
JEAN CASTRO DE LARA
, no patamar de
08 (oito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
(...)”

(id. 44682997) – destaquei.

É certo que fracionamento eleito para redução das penas a título de causa de diminuição correspondente à tentativa deve refletir a proximidade que a ação desenvolvida esteve da consumação do crime, o
iter criminis
percorrido é o fator determinante à eleição do
quantum
a ser reduzido.

O crime tentado ocorre quando que o agente inicia a execução do delito, porém, não o consuma por circunstâncias alheias à sua vontade, nos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal. A
tentativa incide obrigatoriamente na terceira fase de individualização da reprimenda, pois tem natureza jurídica de causa especial de diminuição de pena, de modo que a discricionariedade do sentenciante, nessa situação, restringe-se à delimitação do
quantum
de diminuição a ser aplicado, aparando-se dentro dos limites legais de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços).

Nesse sentido, a doutrina e a jurisprudência convencionaram que essa redução deve levar em consideração o
iter criminis
percorrido pelo agente, do modo que, quanto mais próximo da consumação, menor será a diminuição e, quanto mais distante da consumação, maior deverá ser a redução.

A propósito, o Enunciado Orientativo n.º 46, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015,
dispõe que:
“
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.”

Porém, na hipótese em testilha
o

magistrado
singular escolheu a fração mínima (1/3) de redução da pena em virtude da tentativa,
sem qualquer justificativa
, para tanto
, de forma a violar o art. 93, IX, da Constituição Federal
.

Não bastasse, o laudo pericial aportado aos autos (id. 80549028 – pág. 79/86),
concluiu que a lesão sofrida pela vítima não resultou em perigo de vida
. Vejamos:

“01) HÁ OFENSA À INTEGRIDADE CORPORAL OU SAÚDE DO PACIENTE?

02) QUAL O INSTRUMENTO OU MEIO QLTE O PRODUZIU?

03) A OFENSA FOI PRODUZIDA COM EMPREGO DE VENENO, FOGO, EXPLOSIVO, TORTURA, OU POR OUTRO MEIO INSIDIOSO OU CRUEL, OU DE QUE PODIA RESULTAR PERIGO COMUM? (RESPOSTA ESPECIFICADA)

04) RESULTOU PERIGO DE VIDA?

05) RESULTOU INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE TRINTA DIAS?

06) RESULTOU DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO, SENTIDO OU FUNÇÃO, OU ACELERAÇÃO DE PARTO? (RESPOSTA ESPECIFICADA)

07)-RESULTOU INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO, OU ENFERMIDADE INCURÁVEL, OU PERDA OU INUTILIZAÇÃO DE MEMBRO, SENTIDO OU FUNÇÃO OU DEFORMIDADE PERMANENTE, OU ABORTO? (RESPOSTA ESPECIFICADA).

VII- RESPOSTAS AOS QUESITOS OFICIAIS:

01) SIM.

02) PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO.

03) SIM.

04) NÃO.

05) SIM.

06) DEBILIDADE DA FUNÇÃO MOTORA DA MÃO DIREITA QUE DEPENDE

DE EXAME COMPLEMENTAR NO PRAZO DE 90 DIAS.

07) NÃO”.

Ainda segundo o laudo, a vítima apresentou
“cicatrizes de lesões externas não recentes, caracterizadas por cicatriz de orifício de entrada de PAF (Projétil de Arma de Fogo) localizado no
dorso da mão direta
com cicatriz de orifício de saída de PAF, localizado na face lateral posterior do
terço inferior do antebraço direito
, e cicatriz de orifício de entrada de PAF, localizado na face anterior do
terço superior da braço esquerdo
, sem saída”.

Pautadas essas anotações, em que pesem as assertivas inseridas no exame pericial alhures mencionado, oportuno recordar, conforme acima consignado, que a eleição da fração redutora de pena pelo reconhecimento de crime em sua forma tentada, regula-se pela averiguação do
fim a que chega o executor do crime para concretização do ilícito
.

Nesse contexto, como bem pontuado no laudo pericial e no parecer ministerial
“ofensa sofrida pela vítima não resultou perigo de vida, motivo pelo qual não vejo como tecer outra conclusão senão aquela em que o ápice percorrido no delito homicida em sua forma tentada, imputado aos apelantes, não catalogou caminho próximo da consumação, desautorizando, dessa forma, a manutenção da redução em patamares próximo ao mínimo legal”
(id. 85142951).

Por esses motivos, não vejo como tecer outra conclusão senão aquela em que o ápice percorrido no delito homicida em sua forma tentada, imputado aos apelantes, não catalogou caminho próximo da consumação, desautorizando, dessa forma, a manutenção da fração mínima de redução da pena assinalada no juízo
a quo
; anotações que me levam a acolher o pedido defensivo para retificação do referido quantitativo.

Aliás, em situação semelhante, assim já pronunciou esta Terceira Câmara Criminal,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALEGADA INJUSTIÇA OU ERRO NA APLICAÇÃO DA REPRIMENDA – (...) 3)
ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À TENTATIVA DELITIVA PARA O GRAU MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – VIABILIDADE – DIMINUIÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO –
AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À GRAVIDADE DAS LESÕES – NÃO DEMONSTRADO O RISCO DE MORTE – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO EM GRAU MÁXIMO (2/3) PARA A REDUÇÃO DA PENA – 4) PREQUESTIONAMENTO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3 – O quantum de diminuição da pena pela tentativa guarda relação com o iter criminis percorrido pelo agente. Na hipótese, o
i. sentenciante escolheu o patamar mínimo sem qualquer fundamentação e, após análise dos autos, embora os golpes perpetrados em desfavor da vítima tenham causado múltiplas lesões, não restou efetivamente demonstrada a ocorrência de risco de morte, muito menos a gravidade dos ferimentos, admitindo-se a redução da pena na fração máxima de 2/3
;
4 – A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.
(TJ-MT - APR: 00002719320178110078 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 18/09/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/09/2019).

Inexistindo, portanto, fundamentação quanto à aplicação da redução mínima prevista para o caso,
deve ser reformado o
decisum
singular para que seja aplicada a maior fração de redução prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal
.

Diante das modificações acima expostas, em relação ao réu
THALLYS MICHAEL DA SILVA
, torno a pena concreta e definitiva
em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão
(redução da sanção intermediária em dois terços), pela prática do delito previsto no art. 121, § 2°, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Mantem-se o
regime fechado
, porquanto o réu é reincidente e portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a teor do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal e Súmula 269, do STJ.

Já em relação ao réu
JEAN CASTRO DE LARA
, torno a pena concreta e definitiva em
04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
(redução da sanção intermediária em dois terços) pela prática do delito previsto no art. 121, § 2°, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

De igual modo, readéqua-se o regime inicial de cumprimento de pena para o
semiaberto
, haja vista o
quantum
da pena estabelecida e pelo fato de não se tratar de réu reincidente, a teor do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Ante o exposto,
em consonância o parecer ministerial,
dou provimento parcial
ao recurso defensivo,
tão somente para majorar a fração de redução prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal, e por consequência redimensionar pena final
e definitiva do apelante THALLYS MICHAEL DA SILVA para 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão, mantido o regime fechado e do apelante JEAN CASTRO DE LARA para 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Porquanto houve minoração da reprimenda e modificação do regime de cumprimento da pena outrora imposta ao apelante JEAN CASTRO DE LARA, oficie-se COM URGÊNCIA o d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Sapezal/MT comunicando-lhe do teor desta decisão colegiada, e para que tome as providências cabíveis quanto à submissão do apelante ao novel regime prisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021